Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR FINAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, no qual foi imposta multa cominatória pelo descumprimento de ordem judicial relacionada ao custeio de tratamento de saúde. A recorrente requer a majoração da multa até o teto originalmente fixado ou o levantamento de valor depositado, enquanto a recorrida pugna pelo afastamento ou redução da penalidade, sob alegação de excesso e ausência de descumprimento doloso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da multa cominatória diante da comprovação do descumprimento da obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se o valor final fixado deve ser majorado, reduzido ou mantido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da multa cominatória exige a comprovação do descumprimento da obrigação após regular intimação, o que restou demonstrado nos autos e confirmado por decisão transitada em julgado.
4. O valor das astreintes pode ser revisto quando se mostrar excessivo, devendo observar a relação com a obrigação principal, o tempo de descumprimento, a relevância do bem jurídico tutelado e a finalidade coercitiva da medida.
5. Embora o caso envolva direito fundamental à saúde, verificou-se que os equipamentos necessários ao tratamento já estavam em posse da parte beneficiária, discutindo-se apenas o custeio de sua manutenção, sem prova de prejuízo financeiro expressivo.
6. A majoração da multa até o teto originalmente fixado revela-se desproporcional, pois desvirtua a natureza coercitiva das astreintes e pode acarretar enriquecimento sem causa.
7. O afastamento integral ou a redução da multa também não se justificam, pois o descumprimento da ordem judicial ficou caracterizado, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico.
8. O valor fixado na sentença mostra-se adequado e suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação, preservando a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A multa cominatória é devida quando comprovado o descumprimento de ordem judicial, independentemente de dolo específico. 2. O valor das astreintes deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa e preservar sua finalidade coercitiva."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 537, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067744, ApCiv 0715665-46.2024.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 12/11/2025, p. 28/11/2025.